Tribunal: TJBA
Processo: 8071681-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071681-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ZILDA SOARES MASCARENHAS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação revisional, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, sendo presumida a veracidade da alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Entretanto, tal presunção é relativa e pode ser afastada caso existam elementos que indiquem a capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais. 4. No caso concreto, as provas documentais afastam a presunção de hipossuficiência. A Agravante adquiriu veículo Toyota Hilux, avaliado em R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), realizou pagamento de entrada no montante de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), e assumiu parcelas mensais elevadas de R$ 6.981,87 (seis mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), perfil incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. A declaração de imposto de renda revela que a Agravante é servidora pública, com rendimentos tributáveis no montante de R$ 61.095,30 (sessenta e um mil e noventa e cinco reais e trinta centavos), constando, ainda, movimentação expressiva em conta poupança, R$ 50.006,72 (cinquenta mil e seis reais e setenta e dois centavos), e propriedade de outro veículo. 6. Tais rendimentos tributáveis declarados permitem inferir que a remuneração mensal declarada é inferior ao valor da obrigação financeira mensalmente assumida com o financiamento, circunstância que reforça a evidência de que a declaração de hipossuficiência não reflete a real situação econômica, afastando a presunção relativa de veracidade que milita em favor da declaração firmada por pessoa natural. 7. Ademais, a contratação de financiamento bancário pressupõe avaliação prévia de crédito pela instituição financeira, o que evidencia que a Agravante demonstrou capacidade financeira adequada quando da contratação. 8. Prejudicado o agravo interno, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica da parte”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 98 e 99, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8071681-05.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Zilda Soares Mascarenhas e Agravado Banco Itaucard S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator